Tribunal: TJSP
Processo: 1012387-76.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇAS QUE SE MOSTRAM DEVIDAS, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOSS SERVIÇOS COBRADOS, COM A POSSIBILIDADE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇAS QUE SE MOSTRAM DEVIDAS, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOSS SERVIÇOS COBRADOS, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – MONTANTE COBRADO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405894
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012387-76.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GERALDO
LUIZ DE FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012387-76.2018.8.26.0009 -Voto no
2
VOTO No: 42475
APEL.No: 1012387-76.2018.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : GERALDO LUIZ DE FRANÇA
APDA. : BANCO PAN S/A
JUIZ : CRISTIANE SAMPAIO ALVES MASCARI BONILHA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

TARIFA
DE
REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO
DO BEM COBRANÇAS QUE SE MOSTRAM DEVIDAS,
DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO
DOSS SERVIÇOS COBRADOS, COM A POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA

ENTENDIMENTO
ADOTADO
PELO
C.
STJ
POR
OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
No
1.578.553-SP
(TEMA
958)

PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
QUE
RESULTOU
DEMONSTRADA
NOS
AUTOS MONTANTE COBRADO QUE NÃO SE MOSTRA
EXCESSIVO ACERTO DA R. SENTENÇA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 104/110, pela qual foi julgada parcialmente
procedente Ação Revisional de Contrato, nos moldes em que proposta por
GERALDO LUIZ DE FRANÇA contra BANCO PAN S/A, o que se deu para a
específica finalidade de “condenar o réu a devolver ao autor o valor de R$
900,00, pago a título de seguro (fls. 33), na forma simples, por não estar
caracterizado o dolo por parte da instituição financeira, devidamente
atualizado desde o desembolso (13/02/2017 fls. 36), e com juros de mora a
contar da citação”. No mais, condenou o banco réu a arcar com os valores
decorrentes de custas e despesas processuais, bem como com Honorários
Advocatícios, estes que foram fixados em 10% sobre o valor atribuído a
demanda.
Alega o autor, ora recorrente, o que faz através das razões
juntadas a fls. 112/118, que se faz necessária a reforma dos termos constantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012387-76.2018.8.26.0009 -Voto no
3
da R. Sentença como proferida, uma vez que as cobranças das denominadas
“tarifa de registro de contrato”, bem como de “tarifa de avaliação do bem”, se
mostram absolutamente indevidas, uma vez que tem por finalidade remunerar
serviços que foram executados por terceiros, ainda que em nome do
estabelecimento bancário recorrido, que em tese nada fez. Assim, diante de tais
questionamentos, pede pelo integral acolhimento de seus reclamos, de sorte a
obter a modificação dos limites da R. Sentença atacada, ainda que de forma
parcial.
Regularmente processado o recurso, a financeira recorrida,
conforme se dá conta por manifestação de fls. 122/128, apresentou suas devidas
contrarrazões, momento em que buscou a plena manutenção da R. Sentença
atacada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado não deve ser acolhido por parte
desta Turma Julgadora, uma vez que o entendimento que foi adotado pelo Juízo,
o que se deu por força do pensamento contido na R. Sentença atacada, se
mostrou plenamente adequado no trato das questões submetidas a reapreciação
por esta E. Corte.
Diante de tal narrativa inicial, e em relação a insurgência
apresentada pelo autor acerca da cobrança de tarifas de “Registro de
Contrato”, e de “Avaliação do Bem”, cumpre observar que tais exigências se
mostram toleradas pelo ordenamento jurídico em vigor, desde que resulte
devidamente comprovado que os serviços que lhes dá origem foi efetivamente
prestado, sendo de rigor nesse tocante, a aplicação do entendimento consolidado
pela 2a Seção do C. STJ, no julgamento do REsp, 1.578.553-SP (Tema 958), o
que se deu sob o que se convencionou denominar de rito dos recursos
repetitivos, este que foi enfrentado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012387-76.2018.8.26.0009 -Voto no
4
moldes que foram definidos em 06/12/2018, momento em que assim se deu
limites a matéria:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
A luz de tais elementos, forçoso entender que os valores
relativos a “Registro de Contrato” se mostram plenamente adequados a
realidade negocial, isto porque o “Certificado de Registro e Licenciamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012387-76.2018.8.26.0009 -Voto no
5
Veículo” juntado a fls. 32, permite concluir que o contrato celebrado entre as
partes litigantes foi devidamente registrado junto ao Órgão de Trânsito para tanto
responsável, sendo fato, ademais, que a cobrança da importância de R$ 120,03,
não deve ser tida como por demais onerosa, daí porque não deve ser acolhido o
inconformismo apresentado pelo ocupante do polo ativo em relação a tal aspecto.
Da mesma forma, e agora no que diz respeito aos valores
cobrados a título de “Tarifa de Avaliação”, de rigor ter como certo que a conduta
adotada pelo banco recorrido se mostrou legitima e justificada, isto porque o
“Termo de Avaliação de Veículo” juntado a fls. 129/131, permite concluir o serviço
de avaliação do veículo foi devidamente prestado, sendo fato que a cobrança da
importância de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), não possa igualmente ser
tida como por demais onerosa, daí porque o inconformismo nesse sentido
apresentado pelo autor insatisfeito não deve também ser alvo de acolhida.
Por fim, diga-se que os demais tópicos da R. Sentença
indevidamente colocada sob ataque não foram alvo de irresignação por parte do
recorrente, fato este que impede a apreciação das matérias não atacadas, ainda
que decididas, e bem decididas em 1o Grau, o que se da por conta da aplicação
do princípio expresso na máxima “tantum devolutum quantum apellatum”.
Assim, de rigor reconhecer como adequada a R. Decisão
atacada na solução da pendência, porque deu correta solução a questão como
lançada aos autos, motivo pelo qual deve ser mantida sem alterações,
manutenção esta que se dá por força de seus próprios, legítimos, e jurídicos
fundamentos, inclusive em relação a verba honorária, que permanece sem
alterações, porque não acolhidos os reclamos do autor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, o que
se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012387-76.2018.8.26.0009 -Voto no
6
Relator